Tribunal: TJSP
Processo: 2220874-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Impugnação ao benefício da justiça gratuita. Rejeição. Agravo de instrumento. Revogação do benefício da justiça gratuita que depende da comprovação da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos que justificaram a concessão do benefício. Empresa autora que, originalmente, comprovou os requisitos necessários à concessão do benefício com balanços contábeis e declarações de imposto de renda.

Ementa:
Impugnação ao benefício da justiça gratuita. Rejeição. Agravo de instrumento. Revogação do benefício da justiça gratuita que depende da comprovação da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos que justificaram a concessão do benefício. Empresa autora que, originalmente, comprovou os requisitos necessários à concessão do benefício com balanços contábeis e declarações de imposto de renda. Pedido de regovação. Ônus probatório do impugnante. Acordo celebrado para pagamento de dívida. Fato que é insuficiente a comprovar a alteração da situação patrimonial ou da saúde financeira da empresa. Benefício mantido. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220874-90.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 1/5
Registro: 2020.0000963903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220874-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BRANCO DO BRASIL - ASABB,
é agravado U.S. COMERCIAL IMPORTADORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220874-90.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 2/5
Voto: 45822
Agravo de Instrumento No: 2220874-90.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Associação dos Advogados do Branco do Brasil - Asabb
Agravado: U.s. Comercial Importadora Ltda.
Impugnação
ao
benefício
da justiça gratuita.
Rejeição. Agravo de instrumento. Revogação do
benefício da justiça gratuita que depende da
comprovação da inexistência ou do desaparecimento
dos requisitos que justificaram a concessão do
benefício.
Empresa
autora
que,
originalmente,
comprovou os requisitos necessários à concessão do
benefício com balanços contábeis e declarações de
imposto de renda. Pedido de regovação. Ônus
probatório do impugnante. Acordo celebrado para
pagamento de dívida. Fato que é insuficiente a
comprovar a alteração da situação patrimonial ou da
saúde financeira da empresa. Benefício mantido.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A interpôs
agravo de instrumento contra a r. decisão de Primeiro grau que rejeitou a
impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à agravada US Comercial
Importadora Ltda. [fls. 32]. A agravante busca a revogação do benefício da
justiça gratuita, aduzindo que a empresa ré celebrou acordo com o Banco do
Brasil S/A, obrigando-se ao pagamento de dívida no valor de R$ 11.070.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220874-90.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 3/5
o que indica que a empresa não se encontra em dificuldades financeiras que
justifiquem a manutenção da benesse.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Explica-se.
A revogação do benefício da justiça gratuita depende da
comprovação da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos que
justificaram, em primeiro lugar, a concessão do benefício, nos termos do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVOGAÇÃO DE
OFÍCIO
DOS
BENEFÍCIOS
DA
JUSTIÇA
GRATUITA
E
DETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO DA APELAÇÃO -
AUSÊNCIA DE DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS
PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA -
FALTA
DE
MANIFESTAÇÃO
DA
PARTE
INTERESSADA
-
IMPOSSIBILIDADE DA REVOGAÇÃO. 1. O STJ já firmou entendimento de que é
possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita de ofício pelo juiz desde que ouvida a
parte interessada e comprovado nos autos a inexistência ou desaparecimento dos requisitos
essenciais a concessão da justiça gratuita. 2. Diante da ausência de prova de alteração da
condição econômica da parte beneficiada pela justiça gratuita e fundamentada a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220874-90.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 4/5
revogou os benefícios, em condição da beneficiada que já tinha prévio conhecimento quando da
concessão do benefício da justiça gratuita, não há que se falar na sua revogação. 3. Mantida a
comprovação da hipossuficiência financeira nos termos do art. 5o, LXXIV, da CR e do art. 4o
da Lei no.1.060/50 desnecessária a exigibilidade do preparo como pressuposto para
recebimento do recurso de apelação. 4. Recurso conhecido e provido” [cf. TJMG, AI
10024120511977001 MG, 11a Câmara Cível, j. 30.4.2014, rel. Mariza Porto, DJe
de 12/05/2014).
No caso dos autos, a agravada teve deferido o benefício da
justiça gratuita pelo Juízo de Primeiro grau, após apresentar balanços contábeis e
declarações de imposto de renda, os quais comprovaram a situação de
dificuldade econômica da empresa [fls. 329/405 dos autos principais].
Pois bem.
Tratando-se de impugnação que visa à revogação do
benefício, cabe ao impugnante o ônus probatório de comprovar a alteração da
situação econômico-financeira do beneficiário.
Nesse
sentido,
a
agravante
apresentou
o
pedido,
argumentando que a empresa autora celebrou acordo com o Banco do Brasil
S/A para pagamento de dívida no valor de R$ 11.070.000,00, o que indicaria
situação econômica incompatível com a manutenção do benefício.
Ocorre, contudo, que a celebração do acordo pela agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220874-90.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 5/5
implica tão somente na confissão da existência de dívida junto ao banco réu, não
sendo suficiente a comprovar alteração da situação patrimonial ou da saúde
financeira da empresa.
Como bem pontuou a d. Magistrada 'a quo':
“A simples existência de acordo celebrado pela executada em outro
processo para pagamento de dívida de alto valor não demonstra a capacidade financeira, mas
sim a existência de dívida a comprometer seu faturamento.” [fls. 32].
Dessa forma, tem-se que o impugnante não logrou comprovar
a alteração da condição econômica da empresa executada, a fim de justificar a
revogação do benefício da justiça gratuita, que foi concedido com base na
comprovação dos requisitos.
Mantém-se, portanto, integralmente a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica